Tribunal: TJSP
Processo: 2189324-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Acidentária – Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Em análise inicial, constata-se a presenta dos requisitos necessário à implantação do auxílio-doença – Presença da verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício das funções habituais e de nexo causal das lesões com o trabalho – Inteligência do artigo 300, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Acidentária – Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Em análise inicial, constata-se a presenta dos requisitos necessário à implantação do auxílio-doença – Presença da verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício das funções habituais e de nexo causal das lesões com o trabalho – Inteligência do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.